Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710137-88.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE APARECIDO MACIEL RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de extinção do feito diante do adimplemento da obrigação após a propositura da ação enseja a perda do objeto. 2. No caso de pedido de desistência formulado por credor diante da quitação do débito, deve-se observar o princípio da causalidade, que preconiza que aquele que dá causa à propositura da demanda arcará com os ônus sucumbenciais. 3. A fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do devedor não pode subsistir quando este deu causa ao ajuizamento da ação. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 24, §4o, da Lei 8.906/94 e 85, caput e §10, do CPC, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a celebração de acordo extrajudicial que, com a anuência dos advogados das partes, contém cláusula expressa de exclusão dessa verba; C) artigos 141 e 492, ambos do CPC, suscitando que houve julgamento extra petita, por ter o acórdão combatido imposto condenação fora dos limites do pedido. Em contrarrazões (ID 73651485), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão aos artigos 85, caput e §10, 141 e 492, todos do CPC e 24, §4o, da Lei 8.906/94. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 71807170): (...) Ao contrário do que alega, o Colegiado desta 1a Turma Cível enfrentou de forma integral a matéria submetida a apreciação, concluindo que a extinção do processo se deu por perda do objeto, ante o pagamento da dívida pelo apelado, ora embargante, após o ajuizamento da ação, e não por mera desistência do autor. Aplicando o princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC, o Colegiado concluiu que, tendo o inadimplemento do apelado dado causa à propositura da demanda, ele deve suportar os ônus sucumbenciais. Dessa forma, a decisão, unânime, reformou a sentença para inverter o ônus da sucumbência, condenando JOSE APARECIDO MACIEL ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (...)Vê-se que a ratio decidendi do voto condutor residiu na aplicação do princípio da causalidade, insculpido no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, considerando que a propositura da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária foi motivada pelo inadimplemento contratual do embargante, e a extinção do feito ocorreu tão somente em virtude da quitação do débito após o ajuizamento da demanda, configurando, assim, a perda superveniente do objeto. O embargante, em suas razões, alega omissão do acórdão por não se pronunciar especificamente sobre o pedido de exclusão dos honorários advocatícios, fundamentado na existência de um acordo extrajudicial celebrado entre as partes, no qual teria sido avençado que não haveria fixação de tal verba. Aduz que o pedido principal da apelação seria a exclusão da condenação imposta na sentença, em respeito a esse pacto. Contudo, data venia, inexiste a omissão apontada. Conforme bem explicitado no voto condutor do acórdão, a extinção do processo foi reconhecida como decorrente da perda do objeto, em face da satisfação da obrigação pelo devedor, e não em razão de mera desistência do credor, hipótese que atrairia a incidência do art. 90 do CPC. Nesse contexto, a controvérsia foi dirimida à luz do princípio da causalidade, que, consoante o art. 85, § 10, do CPC, impõe o ônus dos honorários àquele que deu causa à instauração da lide. A alegação de existência de acordo extrajudicial com renúncia aos honorários advocatícios, ainda que o referido acordo conste nos documentos de ID no 213656854 e ID no 214495678 mencionados nos embargos, não possui o condão de afastar a aplicação do princípio da causalidade no caso concreto, para fins de fixação dos ônus sucumbenciais em sede de apelação. O cerne da questão reside em quem motivou o ajuizamento da ação, e restou incontroverso que foi o inadimplemento do embargante que deu ensejo à propositura da demanda pelo BANCO VOTORANTIM S.A. A quitação posterior da dívida, embora conduza à extinção do processo por perda do objeto, não altera a responsabilidade do devedor pelos ônus sucumbenciais, em face do princípio da causalidade. Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões aos embargos de declaração, a via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no presente caso. A pretensão do embargante de ver reformada a decisão com base em argumento que não infirmou a aplicação do princípio da causalidade para a inversão do ônus sucumbencial revela mero inconformismo com o julgado. Outrossim, consoante bem destacado nas contrarrazões dos aclaratórios, não há nenhuma omissão a ser sanada, uma vez que o pedido principal do apelante foi a inversão do ônus da sucumbência, em razão do princípio da causalidade, sendo o pedido subsidiário a redução ou afastamento da condenação, não ocorrendo, deveras, a alegada decisão extra petita. Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239, nos termos formulados no ID 73651485. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028